Tribunal: TJMT
Processo: 1026062-09.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026062-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELIPE QUINTANA DA ROSA - CPF: 942.016.760-72 (ADVOGADO), MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 59.104.273/0001-29 (AGRAVANTE), VITOR KRATCHK - CPF: 535.454.785-72 (AGRAVADO), CAROLINE FREIRE TEIXEIRA - CPF: 017.858.111-93 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0045-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil e civil. agravo de instrumento. ação indenizatória. produção de prova pericial. omissão judicial reiterada. cerceamento de defesa configurado. complexidade técnica do caso. necessidade de perícia. provimento do recurso.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação indenizatória, determinou a juntada de laudos técnicos e análises periciais, omitindo-se quanto ao pedido de produção de prova pericial, omissão reiterada após rejeição dos embargos de declaração.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se a omissão do juízo de origem ao deixar de apreciar pedido de realização de perícia judicial em ação que envolve alegado defeito de fabricação em veículo automotor configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. O art. 370 do CPC impõe ao magistrado o dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, vedando o indeferimento imotivado de diligências úteis à elucidação dos fatos.

4. A demanda versa sobre suposto defeito técnico em veículo que teria provocado incêndio, exigindo conhecimento especializado para aferição do nexo causal entre o sinistro e eventual vício de fabricação.

5. O indeferimento, ainda que tácito, de prova pericial em hipóteses que demandam análise técnica configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, inc. LV).

6. A determinação para apresentação de laudos particulares não substitui a perícia judicial, cuja imparcialidade e condução sob o crivo do contraditório são indispensáveis à formação do convencimento do magistrado.

7. A ausência de perícia técnica em controvérsias que exigem conhecimento especializado enseja nulidade processual por cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para determinar que o juízo de origem aprecie expressamente o pedido de produção de prova pericial, avaliando sua pertinência e determinando, se cabível, a realização da perícia técnica judicial.

Tese de julgamento: “1. A omissão quanto à análise de pedido de produção de prova pericial em demanda que versa sobre matéria técnica complexa configura cerceamento de defesa. 2. A determinação para apresentação de laudos particulares não supre a necessidade de perícia judicial produzida sob contraditório.”

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 6º, 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.679.420/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.09.2021, DJe 04.10.2021; STJ, Tema 988 (taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT que, nos autos da ação indenizatória nº 1000955-50.2022.8.11.0005, determinou a intimação das requeridas para apresentação de laudos técnicos e análises periciais, omitindo-se, contudo, quanto ao pedido de produção de prova pericial formulado pela ora agravante. Posteriormente, ao apreciar os embargos de declaração opostos pela agravante, o magistrado os rejeitou, mantendo a omissão apontada.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em omissão relevante ao não apreciar o pedido de produção de prova pericial, configurando cerceamento de defesa. Aduz que, mesmo após a interposição de embargos de declaração com o intuito de sanar a referida omissão, o magistrado singular os rejeitou, deixando de analisar a alegação de que a prova pericial é imprescindível para a elucidação da controvérsia, tendo em vista que a demanda versa sobre suposto defeito em veículo da marca Mercedes-Benz, o qual teria ocasionado um incêndio.

Afirma que não há nos autos qualquer laudo técnico ou elemento probatório hábil a suprir a necessidade da prova pericial, de modo que a ausência da perícia técnica retira da agravante a única via probatória disponível para demonstrar a inexistência de relação entre o evento danoso e supostos vícios construtivos.

Pede, sob esses fundamentos, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada, determinando-se a produção da prova pericial requerida (cf. Id. nº 304573353).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 317492388).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico a tempestividade do recurso, tendo em vista que a decisão que rejeitou os embargos de declaração foi disponibilizada no DJE em 21/07/2025, com ciência registrada em 23/07/2025, iniciando-se o prazo recursal em 24/07/2025. Considerando o prazo de 15 dias úteis e a ausência de expediente forense em 11/08/2025, o termo final ocorre em 14/08/2025, sendo tempestivo o agravo interposto em 04/08/2025.

Quanto ao cabimento, embora a decisão que indefere produção de provas não esteja expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.704.520/MT (Tema 988), firmou entendimento no sentido de que o referido rol possui taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação.

A controvérsia dos autos de origem versa sobre suposto defeito em veículo da marca Mercedes-Benz que teria ocasionado um incêndio, ensejando pedido de indenização em desfavor da fabricante.

No curso do processo, a agravante requereu expressamente a produção de prova pericial para elucidação dos fatos controvertidos, especialmente para demonstrar a existência ou não de nexo causal entre o evento danoso e eventuais vícios de fabricação do produto.

Ocorre que o magistrado singular, ao proferir decisão sobre a instrução probatória, limitou-se a determinar que as requeridas apresentassem laudos técnicos e análises periciais que eventualmente possuíssem, deixando de se manifestar sobre o pedido específico de realização de perícia judicial formulado pela agravante.

Irresignada, a empresa agravante opôs embargos de declaração apontando a omissão, os quais foram rejeitados sem que o juízo enfrentasse adequadamente a questão suscitada (cf. Id. nº 200935321 dos autos de origem).

O artigo 370 do CPC estabelece que:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Trata-se de dispositivo que consagra o princípio da cooperação processual e o dever de o magistrado conduzir o processo de forma a garantir que as partes possam produzir todas as provas lícitas e pertinentes para a demonstração de suas alegações.

Referido dispositivo deve ser lido em conjugação com o artigo 371 do mesmo diploma legal, segundo o qual “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Como dito, a demanda originária versa sobre responsabilidade civil do fabricante por suposto defeito em veículo automotor que teria ocasionado um incêndio.

A questão envolve, por sua própria natureza, aspectos técnicos de alta complexidade que extrapolam o conhecimento ordinário do magistrado e das partes, demandando necessariamente a análise de profissional habilitado na área da engenharia mecânica, elétrica ou correlata.

A origem do sinistro, a identificação de eventual defeito de fabricação, a análise da relação de causalidade entre o alegado defeito e o incêndio, bem como a exclusão de outras causas possíveis para o evento, são questões que somente podem ser adequadamente esclarecidas por meio de perícia técnica.

A jurisprudência do eg. STJ é firme no sentido de que, em demandas que envolvem matéria técnica especializada, a prova pericial não constitui mera faculdade das partes, mas sim elemento essencial para a formação do convencimento do magistrado e para a prolação de decisão justa e adequada.

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. ESSENCIALIDADE. ÔNUS DA PROVA (CPC/1973, ART. 333, I; CPC/2015, ART. 373, I). CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos.

2. Não cabe ao réu, ora recorrente, requerer contra si prova pericial quanto aos lucros cessantes alegados pelo autor, porquanto essa providência cabe mesmo ao promovente, nos termos do art. 333, I, do CPC/1973 (CPC/2015, art. 373, I). Entender em sentido contrário seria admitir devesse o réu provar fato de interesse do autor.

3. Reconhecida, pelo eg. Tribunal de origem, a essencialidade da prova pericial requerida pelo interessado (o autor), mas indeferida na instância a quo, impunha-se a anulação do processo por cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à origem para possibilitar a instrução probatória, notadamente a colheita da prova pericial, sob o crivo do contraditório, para a efetiva comprovação dos alegados danos sofridos, conforme fora pleiteado pelo autor, ora recorrido.

4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial".

(STJ – Quarta Turma - relator para acórdão Ministro Raul Araújo - AgInt no REsp nº 1.679.420/MT, julgado em 14/9/2021, DJe de 4/10/2021).

Portanto, o indeferimento imotivado de pedido de produção de prova pericial em casos que demandam conhecimento técnico especializado configura cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados constitucionalmente pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Na hipótese, a situação revela-se ainda mais gravosa, porquanto o magistrado singular não apreciou o pedido de produção de provas expressamente formulado pela agravante em duas oportunidades. A decisão combatida limitou-se a determinar que as requeridas apresentassem eventuais laudos técnicos e análises periciais que já possuíssem, sem, contudo, se manifestar sobre a necessidade de realização de perícia judicial requerida pela agravante.

Posteriormente, ao apreciar os embargos de declaração opostos com o específico propósito de sanar a omissão apontada, o juízo singular manteve-se silente quanto à questão, rejeitando os embargos sem enfrentar adequadamente o vício indicado, de modo que, a omissão quanto ao pedido de produção de prova pericial, mantida mesmo após a oposição de embargos declaratórios, compromete a validade da decisão proferida.

Importa consignar que a determinação para que as partes apresentem laudos técnicos particulares não se confunde com a realização de perícia judicial. Os laudos técnicos produzidos unilateralmente pelas partes carecem da imparcialidade e da força probatória inerentes à prova pericial produzida sob o crivo do contraditório e da fiscalização judicial.

Ademais, na hipótese em exame, não há sequer notícia da existência de laudos técnicos prévios que pudessem ser apresentados pelas requeridas, tornando ainda mais evidente a necessidade de realização de perícia judicial para o adequado esclarecimento dos fatos controvertidos.

Ressalte-se que a agravante, na qualidade de fabricante do veículo, tem legítimo interesse em demonstrar, por meio de prova técnica idônea, a inexistência de defeito de fabricação ou a ausência de nexo de causalidade entre eventuais vícios do produto e o sinistro ocorrido. A privação desse meio probatório representa cerceamento ao seu direito de defesa, comprometendo a paridade de armas entre as partes e o próprio equilíbrio do processo.

A elucidação da causa do incêndio no veículo e a eventual existência de defeito de fabricação dependem inequivocamente de conhecimento técnico especializado, não sendo possível ao magistrado formar convicção segura sobre a matéria sem o auxílio de perito habilitado, até mesmo porque, a complexidade da questão técnica envolvida torna a perícia não apenas adequada, mas imprescindível para o julgamento justo e correto da lide.

Por fim, não se pode deixar de considerar que o próprio princípio da cooperação processual, consagrado no artigo 6º do CPC, impõe aos sujeitos processuais, inclusive ao magistrado, o dever de colaborar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A omissão quanto ao pedido de produção de prova essencial para o deslinde da controvérsia também representa flagrante violação a esse princípio, comprometendo a efetividade da prestação jurisdicional e a busca pela verdade real dos fatos.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar que o juízo de origem se manifeste expressamente sobre o pedido de produção de prova pericial formulado pela agravante, apreciando sua pertinência e determinando, se for o caso, a realização da perícia técnica nos termos da legislação processual vigente.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025